Tribunal: TJPA
Processo: 0812170-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812170-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: JOAQUIM FREITAS BARBOSA DA SILVA, REPRESENTADO POR GLAUCIA FREITAS BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO FORA DA REDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo determinação de 1º Grau para que a operadora custeasse o tratamento multidisciplinar do menor Joaquim Freitas Barbosa da Silva, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), seja por reembolso integral, seja por pagamento direto aos prestadores indicados, ante a ausência de rede credenciada disponível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o plano de saúde está obrigado a custear tratamento multidisciplinar conforme indicado por laudo médico; (ii) definir se a decisão de custeio do tratamento fora da rede credenciada deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência estabelece que é obrigatória a cobertura de tratamentos prescritos por profissionais habilitados, especialmente para pacientes com Transtorno do Espectro Autista, nos termos da Resolução Normativa n. 539 da ANS.

Havendo inércia da operadora em comprovar a existência de rede credenciada apta a fornecer o tratamento, a determinação de custeio fora da rede credenciada está correta, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O laudo médico apresentado atesta a imprescindibilidade do tratamento pela metodologia ABA, justificando a manutenção da carga horária indicada, salvo prova em contrário.

A recusa indevida da operadora em custear o tratamento conforme prescrição médica pode configurar prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA) quando não houver profissionais credenciados aptos a oferecer o método prescrito.

A carga horária de tratamento indicada por laudo médico deve ser respeitada, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 1.015, I, 1.016 e 300; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; ANS, RN nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1879911/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2022; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.073910-8/004, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 07.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da

Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Hapvida Assistência Médica S.A.
contra decisão monocrática lançada ao id
22761462
, que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a determinação do Juízo da
9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
, que deferiu a tutela antecipada para custeio do tratamento multidisciplinar do menor
Joaquim Freitas Barbosa da Silva
, diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Observe-se a ementa da decisão impugnada:

“
Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO FORA DA REDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra decisão do juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu tutela antecipada para custeio de tratamento multidisciplinar ao agravado, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão determinou que a agravante custeasse o tratamento multidisciplinar solicitado pela equipe médica, seja por reembolso integral, seja por pagamento direto aos prestadores indicados, ante a ausência de rede credenciada disponível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer o plano de saúde está obrigação a custear tratamento multidisciplinar, conforme indicado por laudo médico; (ii) definir se a decisão de custeio do tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência estabelece que é obrigatória a cobertura de tratamentos prescritos por profissionais habilitados, como os relacionados ao Transtorno do Espectro Autista, nos termos da Resolução Normativa n. 539 da ANS.

4.
Havendo inércia da operadora em comprovar a existência de rede credenciada apta a fornecer o tratamento, a determinação de custeio fora da rede credenciada está correta, conforme entendimento do STJ.

5.
O laudo médico apresentado atesta a imprescindibilidade do tratamento pela metodologia ABA, o que justifica a manutenção da carga horária indicada, não havendo evidências que justifiquem sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA) quando não houver profissionais credenciados aptos a oferecer o método prescrito.

2.

A carga horária de tratamento indicada por laudo médico deve ser respeitada, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 1.015, I, 1.016 e 300; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; ANS, RN nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 1879911/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2022; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.073910-8/004, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 07.06.2022”.

A Decisão Monocrática recorrida confirmou decisão interlocutória de 1º Grau que determinou que a agravante custeasse integralmente o tratamento do agravado, seja por reembolso integral, seja mediante pagamento direto aos prestadores aptos, ante a inexistência de rede credenciada apta a oferecer o tratamento necessário.

O agravante alega, em suas razões recursais (
Id
22761462), que: a) disponibiliza profissionais capacitados na rede credenciada para o tratamento do agravado; b) a carga horária indicada no laudo médico é excessiva e inviável; c) o reembolso integral ou custeio direto do tratamento em clínica particular não seria obrigatório, nos termos da legislação aplicável.

Em contrarrazões (
id
23189642), o agravado refuta os argumentos, alegando que as clínicas credenciadas não possuem disponibilidade de vagas, não oferecem o método ABA ou não comportam a carga horária necessária, sendo imprescindível o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente. Pugnou pela manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

No presente feito, entendo que não são procedentes os argumentos de limitação de horas de tratamento e necessidade da cobertura na rede credenciada.

Colacionou-se julgados dos Tribunais Pátrios, no sentido de que

o laudo médico contido nos autos atesta que o autor é portador de TEA, de modo que o seu quadro está incluído na amplitude de cobertura pelo pleno de saúde, que deve fornecer equipe apta a executar a metodologia prescrita (ABA).

Ressaltou-se, também, que o art. 6º, da RN nº 465, de 2021, que estabelece a obrigação, que estabelece: “para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”.

Juntou-se jurisprudência dos Tribunais Pátrios sobre “
a manutenção da carga horária indicada, não havendo evidências que justifiquem sua redução”. Nesse sentido, observe-se outros julgados no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA.
TRATAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. REEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE SESSÕES PELO PLANO DE SAÚDE.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prescrição médica recomenda a realização das terapias em ambiente clínico e natural, sendo reconhecida a eficácia da Terapia ABA para crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), necessitando aplicação nos diversos ambientes frequentados pela criança.
2. A negativa da operadora de saúde em custear integralmente as terapias recomendadas, desconsiderando a prescrição médica e limitando-se ao ambiente clínico, impõe ônus excessivo aos recorrentes, prejudicando diretamente o tratamento do menor. 3. A Resolução nº 566/2022 da ANS e a Lei nº 12.764/2012 garantem o direito ao atendimento integral e contínuo das pessoas com TEA, assegurando o acesso às terapias necessárias para o pleno desenvolvimento e qualidade de vida do paciente.
4. Determinada a cobertura integral das terapias prescritas, incluindo a Terapia ABA em ambiente clínico e natural, com custeio direto aos prestadores dos serviços, sem necessidade de reembolso. 5. Acaso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior ao agravado do que os reflexos econômicos que serão suportados pela Operadora de Saúde, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo. 6. Recurso conhecido e provido (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50143276020238080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Pretensão de aumento de 10 (dez) para 30 (trinta) horas semanais de terapia multidisciplinar pelo método ABA – Beneficiário do plano de saúde diagnosticado com TEA e que já estava submetido a tratamento em virtude de decisão proferida em processo anterior – Sentença que condenou a operadora a custear o tratamento, pelo período e forma prescritos pela médica assistente em ambiente natural e clínico, em rede credenciada capacitada no município onde reside o menor ou, se o caso, reembolse os gastos despendidos mensalmente mediante apresentação de recibo, além do pagamento de danos morais – Irresignação da operadora – Preliminar de cerceamento de defesa – Alegada necessidade de prova pericial – Não acolhimento – Eficácia da terapia ABA já comprovada, conforme Nota Técnica nº 1/2022/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO da ANS – Desnecessidade de que o médico assistente possua título de especialista em neurologia para prescrever a terapia multidisciplinar em benefício do paciente assistido – Quantidade de horas semanais de terapia realizada durante um mês de tratamento, conforme relatório da clínica que atende ao menor, que se situa dentro das 30 (trinta) horas semanais e não atinge as 50 (cinquenta) horas alegadas pela apelante – Mérito – Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS –
Operadora deve oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente sem limitação do número de sessões – Recusa indevida por parte da operadora – Dano moral configurado
– Demora injustificada na adequação e fornecimento do tratamento médico prescrito que se mostra prejudicial à saúde do menor – Precedentes – Quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso – Juros de mora fixados a partir da data da citação – Inteligência do art. 405, do CCB – Precedentes – Ausência, entretanto, da obrigação de atendimento em ambiente domiciliar ou escolar, salvo situações excepcionais, que não se verificam in casu – Sentença reformada apenas para excluir o custeio de tratamento em ambiente natural – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 1003173-96 .2023.8.26.0361 Mogi das Cruzes, Relator.: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 12/06/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTOS E TERAPIAS - HEMIPLEGIA ALTERNANTE DA INFÂNCIA
- MÉTODO ABA -

NEGATIVA INDEVIDA - LIMITAÇÃO DE SESSÕES - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE AUTORIZAÇÃO DE COBERTURA - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. "Com relação ao TEA (Transtorno do Espectro Autista) e as terapias envolvendo equipes multidisciplinares, abrangendo psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, como o Método ABA, a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de autismo, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. [ ...] A ANS tornou obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-ANS nº 539/2022). A Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022)." (STJ, AgInt no AREsp n. 1 .608.590/SP). II. A recusa injustificada de cobertura de tratamento indicado para o paciente pelo plano de saúde configura inequívoco dano moral, pois causa aflição e angústia ao enfermo. III. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. IV. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com observância nos critérios le gais, e de modo não aviltar o trabalho do advogado. (TJ-MG - Apelação Cível: 50043127320208130040 1.0000.20.581807-3/003, Relator.: Des .(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 25/07/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2024) (grifos nossos).

Quanto à possibilidade de tratamento na rede credenciada, consignou-se que o Magistrado intimou
o plano de saúde para que informasse se dispunha de rede credenciada para realizar o tratamento, tendo este quedado inerte.

Logo, diante da inércia do plano e da necessidade de tratamento médico urgente, entendeu-se pela possibilidade de tratamento na rede externa, na esteira de posicionamento adotado por este Tribunal e pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a qual o agravante não se deu ao Trabalho de suscitar o
distinguishing
. Nesse ponto, também não há nada a reformar.

Por fim, entende-se que não há que se reformar a decisão de 1º Grau quanto a determinação de ressarcimento integral. Nesse sentido, colacione-se entendimento das duas Turmas de Direito Privado:

“EMENTA. AGAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. NÃO COMPROVAÇÃO PELO PLANO DE SAUDE DE DISPONIBILIDADE PARA O TRATAMENTO REQUERIDO. CUSTEIO INTEGRAL DEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1 - Não havendo comprovação pela ré de que há, na rede credenciada, disponibilidade nos estabelecimentos ou profissionais habilitados para o tratamento indicado pelo médico do autor, correta a obrigação de custeio integral em estabelecimento fora da rede credenciada.

2 – Comprovado nos id.s 14135068 e 14135069, a inequívoca impossibilidade de realização do tratamento junto à clínica credenciada, a qual afirma não possuir disponibilidade de horário para realização do tratamento prescrito.

3 – Decisão Monocrática Mantida. Recurso Não Provido, com aplicação de multa
no importe de 5% do valor atualizado da causa” (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807880-43.2023.8.14.0000 – Relator (a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DE TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE - TDAH. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pela Unimed de Belém contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória, determinando que a UNIMED custeasse integralmente o tratamento multidisciplinar do infante na Clínica Comunica Kids, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, nos termos da recomendação médica. A recorrente sustenta que o tratamento deve ser realizado em clínicas credenciadas, sem custeio de tratamentos fora da rede.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento em clínica fora da rede credenciada, conforme prescrição médica para tratamento de Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade - TDAH.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobertura do tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada é garantida quando não há prestador apto na rede credenciada, conforme entendimento do STJ e da ANS, nos termos da Resolução Normativa 539/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: “O plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada, quando não há prestador apto na rede contratada para a realização do tratamento prescrito”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, art. 14; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806193-31.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2025) (grifos nossos).

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no agravo interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025